Tribunal: CARF
Processo: 10166.902476/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.902476/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.501–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA ARTEC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO INTEGRAL.
Resta caracterizado o instituto da denúncia espontânea quando não houver
declaração do débito (ou em que houver declaração a menor) e o contribuinte
realiza o pagamento integral (ou da diferença não declarada) antes de qualquer
procedimento fiscal. Verificado que não houve o recolhimento integral da
contribuição informada em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.221 (e-fls. 107 a 111):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902476/2008-11
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.501 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.902476/2008-11

Trata o presente processo de pedido de restituição cumulado com declaração de
compensação tendo por base multa de mora de R$2.128,74 paga indevidamente no
DARF de 31/10/2002 referente ao recolhimento de COFINS fora do prazo em
29/11/2002, denunciado espontaneamente antes de qualquer procedimento fiscalizatório,
por meio da PER/DCOMP no 33123. 50255.111104.1.3.040894.
A DRF de Brasília/DF, em apreciação ao pleito da contribuinte, proferiu Despacho
Decisório (efl. 20) não homologando a compensação declarada tendo em vista que a
inexistência do crédito utilizado. Afirma que foram localizados um ou mais pagamentos,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/Dcomp.
Inconformada com a imposição, a contribuinte ingressou com manifestação de
inconformidade, alegando denúncia espontânea nos termos do art. 138, caput do CTN.
A DRJ de Brasília julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
Acórdão no 0337.850 a seguir transcrito:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário:
Restituição/Compensação Multa de Mora Impossibilidade.
O crédito tributário não pago no vencimento é acrescido de multa de mora, sendo
incabível a restituição daquele valor e, por conseqüência, indevida a compensação de
débitos fiscais com aquele pretenso crédito do sujeito passivo.
Pagamento fora de Prazo Exigência de Multa de Mora – Inaplicabilidade da
Denúncia Espontânea (CTN-138)
Comprovado o pagamento fora de prazo de débitos declarados, é cabível a exigência
de multa de mora, conforme a legislação de regência e é inaplicável, na espécie, o
disposto no 138 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância repisando os mesmos argumentos apresentados na
impugnação de denúncia espontânea e contra argumentando o disposto na decisão de
piso.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
Na sessão de julgamento realizada em 17/04/2019 a 1a Turma Extraordinária da 3a
Seção de Julgamento resolveu converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para
que a autoridade competente analise se, para a multa de mora recolhida, objeto do presente
pedido de restituição, os débitos correspondentes dos tributos pagos em atraso se encontravam
confessados anteriormente à data do pagamento.
Atendendo à Resolução, a Divisão de Orientação e Análise Tributária da DRF em
Brasília respondeu aos questionamentos por intermédio da Informação Fiscal no 1315/2019
lavrada e juntada ao presente processo em 06/12/2019 apresentando as informações referentes às
DCTFs original e retificadora, bem como os dados referentes ao DARF recolhido em
29/11/2002.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.501 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.902476/2008-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa exclusivamente sobre o direito à
sua restituição da multa de mora supostamente paga indevidamente por ser inaplicável a sua
cobrança em face da ocorrência da denúncia espontânea.
A Recorrente alega ter ocorrido o instituto da denúncia espontânea, conforme
previsão contida no art. 138 do CTN. Em sua peça recursal afirma que os recolhimentos
ocorreram anteriormente a qualquer procedimento administrativo.
Vejamos o entendimento atual sobre o instituto da denúncia espontânea.
Reproduz-se a seguir o que estabelece o Código Tributário Nacional sobre o
instituto da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Sobre o tema, a COSIT se pronunciou por intermédio da Nota Técnica 01 de 18
de janeiro de 2012, na qual reconheceu o benefício da denúncia espontânea conforme assim
disposto:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.501 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.902476/2008-11

4.2 Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração
denunciada. Se o sujeito passivo, espontaneamente e antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração,
denuncia a infração cometida, efetuando, se for o caso, concomitantemente, o pagamento
do tributo devido e dos juros de mora ou procedendo ao depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o valor do tributo dependa de
apuração, ficará excluído da responsabilidade pela infração à legislação tributária
(aplicação de multa de mora ou de ofício).
4.3 O exercício da denúncia espontânea pressupõe, portanto, a prática de dois atos
distintos por parte do sujeito passivo:
a) a notícia da infração; e
b) o pagamento do tributo devido e dos encargos da demora, se for o caso, ou o depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração.
A ementa do julgamento do Recurso Especial n ̊ 1.149.022, tramitado por
intermédio das regras estabelecidas pelo art. 543-C da Lei n ̊ 5.869/1973 (antigo CPC) e a
Súmula 360 de 27/08/2008, assim dispõem:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424)
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADO: SERGIO FARINA FILHO E OUTRO(S)
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parcelamento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.501 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.902476/2008-11

REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
****
Súmula 360 - O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. (Súmula
360, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2008, DJe 08/09/2008)
O entendimento acima citado e determinado pelo STJ deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o § 2o do art.
62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
in verbis:
Art. 62 [...]
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Ainda sobre este aspecto relacionado ao benefício da denúncia espontânea, o STJ
também se pronunciou na mesma linha de entendimento por intermédio do Recurso Especial no
926.647 – RJ, da lavra do Sr. Ministro Francisco Falcão, reproduzido a seguir:
RECURSO ESPECIAL No 926.647 – RJ.
TRIBUTÁRIO. IOF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. I - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ante seu manifesto caráter infringente,
em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal.
II - Acerca da denúncia espontânea, esta Colenda Corte Superior firmou entendimento
no sentido de que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando não há
o denominado autolançamento por meio de prévia declaração de débitos pelo
contribuinte, não se encontra constituído o crédito tributário, razão pela qual, nesta
situação, a confissão da dívida acompanhada do seu pagamento integral,
anteriormente a qualquer ação fiscalizatória ou processo administrativo, configura
denúncia espontânea, capaz de afastar a multa moratória, o que é a hipótese dos autos.
Precedentes: REsp 836.564/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 03.08.2006;
AgRg no REsp 868680/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 27.11.2006 p. 267 e AgRg no
Ag 600.847/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005. III - Agravo regimental provido.
Com isso, infere-se das decisões e da súmula supracitadas que o benefício da
denúncia espontânea será aplicado aos casos em que não houver declaração do débito (ou em que
houver declaração a menor) e o contribuinte realiza o pagamento integral (ou da diferença não
declarada) antes de qualquer procedimento fiscal. Ou seja, o contribuinte primeiro recolhe os
débitos e, posteriormente, declara-os em DCTF.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.501 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10166.902476/2008-11

Tendo em vista esta jurisprudência recente, passemos à análise do caso concreto
presente na presente demanda.
Estamos diante da obrigatoriedade de recolhimento da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS referente ao período de apuração de
outubro/2002, cujo vencimento foi em 14/11/2002.
Por ocasião da diligência fiscal, a unidade de origem juntou informações
referentes às DCTFs entregues e ao DARF recolhido conforme pode ser observados nas e-fls.
114 a 120.
A DCTF Original no 0000.100.2003.11412102, referente ao 4o Trimestre/2002, foi
apresentada em 14/02/2003 informando como valor devido de COFINS em outubro/2002 a
importância de R$76.794,70. Em 15/03/2005, a Recorrente entrega DCTF Retificadora no
0000.100.2005.12162127 para o mesmo 4o Trimestre/2002 na qual não constou qualquer
alteração no valor devido de COFINS em outubro/2002. O DARF para pagamento da COFINS
do mês de outubro/2002 foi recolhido em 29/11/2002 no valor total de R$55.885,03, sendo que
deste valor R$53.756,29 refere-se ao valor principal da contribuição e R$2.128,74 concernente à
multa.
Perceba que neste caso a Recorrente efetua o pagamento parcial (e não integral)
em 29/11/2002 da COFINS devida e informada (declarada) na DCTF entregue em 14/02/2003.
Portanto, segundo o entendimento jurisprudencial acima apresentado, não há que se falar em
denúncia espontânea tendo em vista que a Recorrente não efetuou o pagamento integral antes de
procedimento fiscal, que no caso seria a análise do presente pedido de restituição.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital